Tribunal: TJDFT
Processo: 0033194-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0033194-60.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF AGRAVADA: C 4 DESIGN SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF e por AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Ambos agravantes sustentam que as teses recursais não exigem o revolvimento de matérias de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016